Tribunal: TJDFT
Processo: 0744643-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744643-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CORREA DE ANDRADE AVILA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS DECISÃO 1. Consoante informação prestada pelo agravante (id 26104939), confirmada no PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 8 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR